Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-97.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001940-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 008.613.359-45 (EMBARGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), GUSTAVO GASTELAARS CAMPOS AYACHE - CPF: 090.961.019-36 (ADVOGADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA - PREVISÃO EXPRESSA DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PREMISSA EQUIVOCADA - PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1001940.97.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA – em recuperação judicial

EMBARGADO: PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA – em recuperação judicial,
contra acórdão proferido no RAI 1001940-97.2023.8.11.0000, que manteve a condenação do embargante ao pagamento do ônus de sucumbência, porquanto entendeu que houve resistência no incidente de Habilitação de Crédito Trabalhista oriunda da

Reclamatória Trabalhista nº 0000199-45.2018.05.09.0089, ajuizado pelo embargado.

Sustenta que o embargado deixou de apresentar no incidente a necessária atualização do crédito, de modo que a manifestação do embargante, na origem, apenas pleiteou, na verdade, a retificação para que constasse o real valor devido, o que comprova que não houve resistência.

Reclama, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivocada, porque desconsiderou que “
em nenhum momento o Embargante pretendeu que o crédito
não
fosse relacionado na recuperação judicial, mas apenas pleiteou que o valor fosse devidamente atualizado”,
nos termos do que exige o artigo 9º da Lei 11.101/2005, em observância ao artigo 47 da mesma lei.

Requer o provimento dos declaratórios para afastar a condenação imposta, bem assim prequestiona os artigos 9º e 47 e 49, da Lei 11.101/2005 e 85, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001940-97.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca
da não resistência no presente incidente de Habilitação de Crédito
, circunstância que afastaria a
fixação de honorários advocatícios
, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

A questão acerca da ocorrência ou não da litigiosidade no presente incidente e, portanto, o cabimento de honorários de sucumbência, restou devidamente enfrentada no acórdão que, de forma expressa decidiu:

“...
No caso, o agravado promoveu Habilitação de Crédito Trabalhista oriundo da

Reclamatória Trabalhista de nº 0000199-45.2018.05.09.0089, incidente promovido em desfavor da COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA.

Na contestação, o agravante suscitou a ilegitimidade passiva de JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, porque a Certidão de Crédito juntada pelo habilitante, deu conta que a reclamatória trabalhista foi ajuizada apenas em desfavor da sociedade empresária COTTON BRASIL AGRICULTURA (id 31345648 – na origem).

A administradora judicial se manifestou e destacou que a Cotton Brasil é empresa pertencente ao Grupo Recuperando, inclusive os agravantes firmaram acordo na demanda trabalhista e ajustaram que o crédito deveria ser habilitado junto à Recuperação Judicial de José
Pupin
(id 31989587 – na origem).

Em vista disso, o habilitante postulou a inclusão no polo passivo de José
Pupin
Agropecuária (id 44783540).

A sentença acolheu o pedido para habilitar o valor consignado no acordo trabalhista firmado por JOSÉ PUPIN, porquanto foi o próprio que consentiu que tal crédito fosse habilitado em sua recuperação judicial.

Como se observa, é inegável que houve litigiosidade por parte do agravante, porquanto a tese de ilegitimidade aduzida no presente incidente contraria expressamente os termos do acordo celebrado na Justiça do Trabalho.

Com efeito, colhe-se da cópia do acordo entabulado entre as partes o reconhecimento de que “
...a
empresa JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada, confessa a existência de créditos trabalhistas em favor da parte autora, na importância líquida e total de R$ 3.000,00
(três mil reais)
”, além de expressamente consignar que o crédito seria habilitado nos autos da Recuperação Judicial (id 319895588).

Destaca-se, bem a propósito, que a conduta ambígua do Recuperando, foi observada pela Administradora Judicial em seu parecer, em que ressaltou que José
Pupin
, na audiência trabalhista acordou pela habilitação do crédito na RJ, no entanto, na presente habilitação (em nome próprio), defendeu a ilegitimidade passiva da COTTON, mesmo plenamente ciente que, além dos termos do acordo, referida sociedade faz parte do mesmo grupo empresarial.

Por fim,
no que toca ao crédito habilitado, observa-se que a
pretensão do agravado se deu no valor nominal do acordo homologado na justiça trabalhista,
sem qualquer atualização, o que, naturalmente, beneficia o agravante.

...

Por sua vez,
quanto à condenação em honorários advocatícios, o entendimento é de que a existência de litigiosidade no processo impõe a condenação em honorários advocatícios.

Por força do princípio da causalidade aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes. Dito isso, agiu com acerto a sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto instaurada litigiosidade entre as partes.
” (grifei)

Dito isso, a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão, o Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em omissões. Ao revés, o embargante pretende claramente a reapreciação sobre ocorrência ou não da litigiosidade e cabimento da fixação de honorários de sucumbência em Incidente em sede de Recuperação Judicial, o que não se permite em sede de embargos declaratórios e, por outro lado, afasta o argumento de violação ao disposto no artigo 85 do CPC.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação aos artigos 9º, 47 e 49 da Lei 11.101/2005.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no
REsp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos,
v.u
., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma,
REsp
n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023